Tribunal: TJSP
Processo: 1004186-21.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito, relativo a um contrato, ao qual o autor alega desconhecer – O réu juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo devidamente assinada pelo autor – O autor não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito, relativo a um contrato, ao qual o autor alega desconhecer – O réu juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo devidamente assinada pelo autor – O autor não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o pagamento de todas as prestações assumidas no contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira ré, que motivou a inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito – Impossibilidade de se declarar inexigível o débito inadimplido – Licitude da restrição cadastral imposta ao autor decorrente da sua inadimplência – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Na petição inicial, o autor negou ter assumido a obrigação declarada aos cadastros de proteção ao crédito – Contrato juntado aos autos pelo réu que demonstra a assunção das obrigações – Intuito do autor de alterar a verdade dos fatos – Conduta prevista no art. 80, inciso II, do novo CPC – Litigância de má-fé caracterizada – Multa mantida – Importância reduzida para 9% do valor da causa, nos termos do artigo 81, do novo CPC – Afastamento, também, da indenização à parte contrária, pois não foi comprovado prejuízo – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221866
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004186-21.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante KELVIN LUAN
BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO LUSO BRASILEIRO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004186-21.2018.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO N° 16377
APELAÇÃO No 1004186-21.2018.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS 2a VARA CÍVEL
APELANTE: KELVIN LUAN BUENO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO LUSO BRASILEIRO S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. CARLOS FAKIANI MACATTI
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Imposição
de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito,
relativo a um contrato, ao qual o autor alega desconhecer O réu
juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo devidamente
assinada pelo autor O autor não comprovou, tal como lhe
competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo
Civil, o pagamento de todas as prestações assumidas no contrato
de empréstimo celebrado com a instituição financeira ré, que
motivou a inscrição do seu nome em cadastros restritivos de
crédito
Impossibilidade de se declarar inexigível o débito
inadimplido Licitude da restrição cadastral imposta ao autor
decorrente da sua inadimplência Sentença de improcedência da
ação mantida Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Na petição inicial, o
autor negou ter assumido a obrigação declarada aos cadastros de
proteção ao crédito Contrato juntado aos autos pelo réu que
demonstra a assunção das obrigações Intuito do autor de alterar a
verdade dos fatos Conduta prevista no art. 80, inciso II, do novo
CPC
Litigância de má-fé caracterizada Multa mantida
Importância reduzida para 9% do valor da causa, nos termos do
artigo 81, do novo CPC Afastamento, também, da indenização à
parte contrária, pois não foi comprovado prejuízo Recurso
parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c
danos morais com pedido de tutela de urgência antecipada”, ajuizada por Kelvin
Luan Bueno contra o Banco Luso Brasileiro S/A, julgada improcedente pela
respeitável sentença de fls. 143/146, cujo relatório adoto, que revogou a tutela
antecipada anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça deferida à parte vencida. Condenou, ainda, ao
“pagamento de multa equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, bem
como a indenizar o banco requerido em montante equivalente a 10% também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004186-21.2018.8.26.0066 -Voto no
3
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 'caput' e § 1o e 3o do
Código de Processo Civil de 2015, ante a manifesta litigância de má-fé”.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 149/157), impugnando,
inicialmente, a litigância de má-fé que lhe foi imposta, porquanto não incorrera nas
hipóteses do artigo 80, do atual Código de Processo Civil.
Alegou, em suma, que os documentos apresentados pelo
recorrido não condiziam com os débitos discutidos nestes autos.
Esclareceu que já havia sido cliente da instituição
financeira ré no passado, o que justificava os documentos de fls. 111/116, não
concordando, porém, com a alegação de inadimplência, que deveria ser
comprovada.
Asseverou que o débito estampava o valor de R$ 456,37,
mas o total supostamente devido seria de R$ 21.174,56, não havendo
equivalência de valores, razão pela qual impugnava todos os documentos
apresentados pelo réu, que nada comprovavam.
Ressaltou que não contestou a autenticidade das
assinaturas, uma vez que, na petição inicial, informou a existência de
relacionamento anterior entre as partes, o que não significava dizer que era
responsável pela inadimplência em questão, porquanto não poderia ser compelido
a arcar com o pagamento de dívidas cuja origem não foi comprovada, além de ser
condenado nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé.
Procurou demonstrar que, em momento algum, agiu de má-
fé, pois antes mesmo de ingressar com qualquer ação temerária, havia esgotado
todas as vias visando obter informações, sem obter qualquer posição do apelado a
respeito, salientando que o apelante tinha o direito de ação constitucionalmente
garantido, não havendo que se falar em temeridade.
Requereu, a final, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. sentença, a fim de que a presente ação fosse julgada procedente,
condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem
como fosse afastada a condenação por litigância de má-fé que lhe foi atribuída.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004186-21.2018.8.26.0066 -Voto no
4
O apelado apresentou contrarrazões, postulando a
manutenção da r. sentença (fls. 161/172).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos presentes autos.

É o relatório.
Segundo consta dos autos, o autor imputou à instituição
financeira ré responsabilidade pelos danos morais que suportou, em decorrência
de registro negativo imposto ao seu nome, com base em débito, o qual alega
desconhecer.
Por outro lado, o réu, na contestação (fls. 33/41), alegou
que “ao contrário das alegações consignadas na peça exordial aos 15/07/2014, o
Autor celebrou a Cédula de Crédito Bancário no 60-00005413-14, objetivando o
Empréstimo Pessoal com Desconto em Folha de Pagamento, no valor de R$
10.180,00 (dez mil cento e oitenta reais), que seria pago em 36 (trinta e seis
parcelas) de R$ 456,37, tendo em vista sua vinculação à empresa Caio-Induscar
Ind e Com de Carrocerias, com início em 10/09/2014 e término em 10/08/2017”,
estando inadimplente desde a 12a parcela, vencida em 10/06/2015. Juntou o
contrato mencionado e demonstrativo da operação (fls. 111/118).
O autor, em réplica à contestação (fls.126/142), afirmou
que “reconhece que tenha celebrado o contrato supracitado, não concordando,
porém, com a alegação de inadimplência sustentada pelo requerido”. Alegou que
o valor apontado nos cadastros restritivos de crédito, de R$ 456,37, divergia do
débito apresentado, asseverando que o réu não havia se desincumbido de seu
ônus, ao deixar de provar a origem do débito cobrado.
Porém, uma vez comprovada a origem do débito, por meio
do contrato de empréstimo apresentado pelo réu, cuja legitimidade da adesão foi
reconhecida pelo autor, cabia a ele, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de
Processo Civil, a demonstração do pagamento das prestações do empréstimo por
ele contraído, o que não ocorreu, motivando a inscrição do seu nome em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004186-21.2018.8.26.0066 -Voto no
5
cadastros restritivos de crédito.
Ressalte-se que o valor de R$ 456,37 (quatrocentos e
cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), apontado nos órgãos de proteção
ao crédito (fls. 18), corresponde exatamente ao valor das parcelas contratuais (fls.
111), de modo que não há que se falar em incongruência de dados, já que o réu
inseriu, naqueles órgãos, o valor correspondente à primeira parcela vencida e não
paga do empréstimo em questão.
Assim, diante da existência do débito, a inserção do nome
do autor em cadastro de proteção ao crédito não é ilegal e tem fundamento na
mora.
Bem por isso, mostra-se incabível a pretensão deduzida
pelo autor, de declaração de inexistência de débito.
Nestas condições, levando em consideração que a
restrição cadastral imposta ao autor foi legítima, e não havendo prova da quitação
das prestações que acarretaram este registro negativo, mostra-se incabível a
pretendida indenização a título de dano moral.
De outra parte, a litigância de má-fé imputada ao autor, ora
apelante, foi bem justificada na r. sentença, conforme segue (fls. 145):
“Ante a dolosa alteração da verdade dos fatos quando do ajuizamento da
presente ação, deve o autor ser condenado em razão da litigância de má-fé. Isso porque, embora tenha
negado que possuía qualquer débito em aberto e que celebrou o contrato que deu origem à negativação de
seus nome nos cadastros de proteção ao crédito, os documentos juntados pela ré comprovaram cabalmente
a existência de tal débito, razão pela qual o seu comportamento deve ser reputado como caracterizador de
inequívoca litigância de má-fé, a teor do artigo 80, inciso II do Novo Código de Processo Civil.
Ressalte-se, inclusive, que as alegações contidas na peça vestibular,
negando a existência de débitos junto à ré, autorizaram a concessão de tutela de urgência pleiteada,
suspendendo-se, assim a anotação de seu nome nos cadastros do SCPC e do Serasa, ante a presunção de
boa-fé do consumidor, elidida no presente caso.”
Isto porque o autor, na petição inicial, teceu as seguintes
afirmações (fls. 02):
“A parte Autora foi surpreendida com negativação de seus dados, a pedido da
empresa RÉ, referente ao contrato n° 60-00005413-14 com débito de R$ 456,37 (quatrocentos e cinquenta e
seis reais e trinta e sete centavos) com data de 10 de julho de 2015.
Ocorre que a parte Autora desconhece o débito bem como não realizou
nenhuma operação com a Ré referente ao instrumento contratual com número específico que ensejou a
cobrança.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004186-21.2018.8.26.0066 -Voto no
6
Entretanto, o contrato devidamente assinado pelo autor,
com a mesma numeração mencionada por ele, juntado aos autos pelo réu (fls.
111/112), demonstrou o contrário.
Nesse contexto, é bem de ver que o autor agiu com
inescusável má-fé, pois procurou alterar a verdade dos fatos (artigo 80, inciso II ,
do novo CPC).
Bem por isso, deve ser mantida a multa decorrente da
litigância de má-fé que lhe foi imposta.
A importância arbitrada a este título, porém, comporta
redução, a teor do artigo 81, do novo Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de
má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”
Neste contexto, o valor da referida multa deve ser reduzido
para 9% do valor da causa, a fim de não exceder o limite legal.
De outra parte, para fins de indenização por litigância de
má-fé é necessária a comprovação de prejuízo sofrido pela outra parte, o que não
foi demonstrado no caso em exame.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Causa de pedir fundada em
alegação de inexistência de relação jurídica. Sentença de improcedência, condenando a parte
autora e seu advogado nas penas por litigância de má-fé. Irresignação da autora. Cabimento em
parte. Alegação de ausência de relação jurídica entre as partes que foi contrariada pela prova dos
autos. Comprovado pela parte ré que o cartão de crédito objeto de impugnação foi utilizado por
longo período, tendo sido pagas as respectivas faturas. Suposta fraude não demonstrada.
Alteração da causa de pedir depois de estabilizada a demanda. Inviabilidade. Pretensão de
exclusão da negativação, com base, agora, na ausência de notificação prévia. Inovação da causa
de pedir inadmissível. Ofensa ao direito de defesa da parte 'ex adversa'. Litigância de má-fé
caracterizada pela deslealdade processual. Multa de 1% do valor da causa bem aplicada.
Indenização, porém, afastada ante a ausência de prova de prejuízo da parte ré. Condenação
solidária do Patrono da autora nas penas da litigância de má-fé igualmente levantada 'in casu'.
Recurso provido em parte” (Apelação 1015053-72.2015.8.26.0068, Relator: Desembargador Walter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004186-21.2018.8.26.0066 -Voto no
7
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em 30.03.2017).
“Embargos à execução
Sentença que rejeitou os embargos,
impondo multa e indenização por litigância de má-fé Acordo entabulado entre as partes que
afasta o instituto da novação Fundamento dos embargos pautado na existência de novação
Alteração dolosa da verdade dos fatos Manutenção da sentença quanto à má-fé processual
Indenização à parte contrária necessita de prova de prejuízo nos moldes do artigo 18 do
CPC/1973 Apelado que não alegou ter sofrido prejuízos em razão da litigância de má-fé do
embargante
Percentual de honorários sucumbencia7is que deve ser reduzido
Recurso
parcialmente provido” (Apelação n. 4011073-93.2013.8.26.0114, Relatora: Desembargadora Jonize
Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 11/11/2016).
Nestas condições, a r. sentença deve ser reformada para
afastar a indenização por litigância de má-fé, bem como para reduzir o valor da
multa, que fica arbitrada em 9% do valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
ao recurso para os fins supramencionados. Fica prequestionada toda a matéria
alegada neste recurso, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR